Tribunal: TJDFT
Processo: 0717955-26.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO. AÇÃO PENAL. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. PRECLUSÃO. FLEXIBILIZAÇÃO EXCEPCIONAL. DIREITO À PROVA. ORDEM CONCEDIDA.
1. O processo penal deve ser interpretado e aplicado à luz das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, que legitimam o exercício do poder punitivo estatal e condicionam a validade dos atos processuais.
2. A preclusão, embora constitua instrumento essencial à estabilidade e à racionalidade do procedimento penal, não possui caráter absoluto, devendo ser compatibilizada com os direitos fundamentais do acusado.
3. O indeferimento da produção de prova oral, quando potencialmente relevante à reconstrução dos fatos e à formulação da tese defensiva, pode configurar cerceamento de defesa, ainda que o procedimento tenha observado, em tese, o rito legal.
4. A defesa técnica, embora una, não pode ser compreendida de forma a transferir integralmente ao acusado os ônus decorrentes de omissões ou equívocos profissionais, quando disso resultar prejuízo ao exercício efetivo do direito de defesa.
5. A flexibilização pontual da regra da preclusão mostra-se juridicamente admissível em hipóteses excepcionais, desde que ausente intuito procrastinatório e preservada a regularidade da marcha processual.
6. As normas procedimentais não se esgotam em sua dimensão formal, devendo ser aplicadas em consonância com a finalidade do processo penal, que é a tutela da liberdade individual e a busca de uma decisão legítima.
7. A admissão da prova requerida, ainda que apresentada em momento posterior ao ordinariamente previsto, revela-se medida adequada para prevenir nulidades futuras e assegurar a plenitude da defesa.
8. Ordem concedida.